Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-60.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800552-60.2024.8.14.0054

APELANTE: WELLITON RIBEIRO BRAGA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de R$2.802,56 que desconhece, afirmando nunca ter contratado com o réu, um fundo de investimento, ou com o cedente original do crédito. A sentença recorrida considerou que as telas sistêmicas juntadas pelo réu eram suficientes para comprovar a dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao credor comprovar a origem da dívida; (ii) saber se meras telas de sistema, produzidas unilateralmente pelo credor, são provas suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito; e (iii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e qual o valor indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, incluindo fundos de investimento que adquirem créditos, conforme a Súmula 297 do STJ. Em razão da hipossuficiência do consumidor e da alegação de fato negativo (inexistência de contrato), o ônus de provar a regularidade da contratação que originou o débito recai sobre o fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC).

Telas de sistema interno, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de um contrato, especialmente quando impugnadas pelo consumidor. Caberia ao réu apresentar o contrato ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito que gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo.

O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao suposto credor, nos termos do art. 373, II, do CPC e da legislação consumerista, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que deu causa à dívida, não sendo as telas de sistema interno, por si sós, prova suficiente para tal fim, por se tratarem de documentos unilaterais. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo. 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito, conforme exigido pelo art. 290 do Código Civil, reforça a irregularidade da cobrança efetuada pelo cessionário.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 290; CPC/2015, art. 373, II e art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1501927/GO; TJ-PA, AC 00090726320138140301; TJ-PA, AC 0837713-81.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800552-60.2024.8.14.0054

APELANTE: WELLITON RIBEIRO BRAGA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
WELLITON RIBEIRO BRAGA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
.

O Autor ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por um débito no valor de R$2.802,56, que desconhece.

Sustentou que jamais estabeleceu qualquer relação jurídica como Apelado ou com a instituição cedente do crédito, o Banco Losango S.A.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

O Apelado apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a legitimidade da dívida e da inscrição, afirmando que o débito é oriundo de um contrato de empréstimo pessoal firmado com o Banco Losango e posteriormente cedido ao fundo de investimento. Para comprovar suas alegações, juntou telas de seu sistema interno.

O Apelante apresentou réplica, impugnando as telas sistêmicas por serem documentos unilaterais e reiterando que o ônus de provar a existência da relação contratual era do Apelado, do qual não se desincumbiu.

Na fase de saneamento, considerou-se desnecessária a produção de novas provas, sendo o feito julgado no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, julgou a demanda improcedente. Entendeu que a documentação apresentada pelo Apelado era suficiente para comprovar a existência do débito, considerando a negativação um exercício regular de direito.

Transcrevo dispositivo da sentença (
ID Num. 26592957
):

(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por WELLITON RIBEIRO BRAGA em face de ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO - PADRONIZADOS, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Ratifico os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte autora.

Ficam canceladas eventuais audiências designadas nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se via Diário da Justiça Eletrônico.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

São João do Araguaia, 10 de fevereiro de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 26592959), repisando os argumentos de sua exordial e réplica. Sustenta o equívoco do juízo sentenciante ao atribuir força probatória a meras telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pelo Apelado. Reafirma que o ônus da prova da existência do contrato era da parte ré e que a sua falha em produzir tal prova impõe a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes e o cancelamento das cobranças indevida.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 26592963).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, na qual a demandante alega que sofreu danos morais em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, decorrente de uma dívida que não contraiu.

A controvérsia central reside em aferir a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança do débito e a consequente inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A atividade desempenhada pelo Apelado, como fundo de investimento que adquire créditos, insere-se no conceito de serviço prestado no mercado de consumo. Sendo assim, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta ordem de ideias, faz-se necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do réu, ou seja, se o consumidor foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a Súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O ponto nevrálgico da demanda é a distribuição do ônus probatório. O Apelante nega a existência da contratação, tratando-se de fato negativo, cuja prova é considerada "diabólica". Nestes casos, o ônus de demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica que deu origem ao débito recai sobre o fornecedor, por força do art. 373, II, do CPC e, especialmente, do art. 14, § 3º, do CDC, que apenas afasta a responsabilidade do fornecedor se este provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, o Apelado, para se desincumbir de seu ônus, limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno. Tais documentos, por serem produzidos de forma unilateral, não possuem, por si sós, força probatória suficiente para demonstrar a validade de uma contratação, sobretudo quando impugnados pela parte contrária. Este é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DA RÉ - PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. 1. É ônus da instituição bancária comprovar a relação jurídica...Ver ementa completa que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC. 2 . Sendo negada pela autora a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a sua regularidade, finalidade para a qual não se presta a juntada de cópias das telas do sistema da instituição bancária, uma vez que se tratam de documentos unilaterais. 3. A anotação restritiva de crédito indevida é suficiente para configurar o abalo moral in re ipsa. 4 . Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes (...)

(TJ-PA - AC: 00090726320138140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA . PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela OI MÓVEL S/A contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais, movida por Leontina Ferreira Pinto, declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários-mínimos. O apelante pretende a reforma da sentença, argumentando a legitimidade da cobrança e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas pela ré são suficientes para comprovar a validade da cobrança questionada; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixados na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, exigindo que o fornecedor comprove a regularidade das cobranças impugnadas.

As telas de sistema apresentadas pela apelante são documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a validade da dívida, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

A manutenção da cobrança e a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos sem comprovação adequada configuram prática abusiva e ensejam o dever de indenizar, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudencia do STJ (Súmula 385).

O valor de 10 salários-mínimos para a indenização por danos morais é desproporcional, não observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte e de tribunais superiores apontam para a adequação do quantum indenizatório a patamares mais moderados em casos similares .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

TESE DE JULGAMENTO:

A simples apresentação de telas de sistema pelo fornecedor, sem documentos formais complementares, não é suficiente para comprovar a validade da cobrança questionada, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

O indenizatório quantitativo por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; PCC, art. 373, II .

Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula 385; TJ-MG, AC nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 02/09/2022; Apelação Cível nº 0000775-27 .2011.8.14.0046, Rel . Des. Gleide Pereira de Moura, j. 23/11/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00061711320148140035 23587690, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, no que tange à cessão do crédito do Banco Losango para o Apelado, o artigo 290 do Código Civil estabelece que a cessão não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. O Apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha notificado o Apelante sobre a cessão, o que reforça a irregularidade da cobrança e da negativação subsequente.

Dessa forma, não tendo o Apelado comprovado a efetiva contratação que deu origem à dívida, a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes revela-se indevida, configurando o ato ilícito.

Assim, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do Requerido.

DANO MORAL

Uma vez configurado o ato ilícito, consubstanciado na inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, ou seja, opera-se
in re ipsa
. Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a simples negativação indevida é suficiente para gerar o direito à indenização, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

[...]

(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL ( CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

A propósito, julgados do TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL À PROPRIETÁRIA. PEDIDO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PROMOVIDO PELO EX-INQUILINO. DÉBITO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO MAIS OCUPAVA O BEM. PROTESTO DE FATURA DE CONSUMO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes. 2.
É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em protesto configura dano moral in re ipsa.
3. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a extensão do dano experimentado; a expressividade da relação jurídica originária; as condições específicas do ofensor e do ofendido; bem como a finalidade compensatória. Precedentes. 4. No caso em análise, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo a quo, revela-se insuficiente à reparação dos danos morais. Atentando-se para a tríplice finalidade da indenização: compensatória, educativa e punitiva, deve o quantum ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11°, do CPC, majora-se os honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF, 07234623820218070001 – Acórdão 1682779 – 1ª Turma Cível, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Publicado no DJE: 11/04/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. NEOENERGIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VÍNCULO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos do autor junto a ré e determinar o cancelamento definitivo dos contratos existentes junto à requerida em nome do autor e em seu CPF; e para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais. 1.1. Em suas razões a ré requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Afirma ter agido em exercício regular do direito, porquanto os débitos existem e não foram adimplidos. Em razão da ausência de ato ilícito, pleiteia a exclusão da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 2. As particularidades do caso em questão indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo atendimento dos requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, quanto pela impossibilidade de o consumidor provar fato negativo. 2.1. A apelante se limitou a informar que a unidade consumidora identificada está cadastrada em nome do autor desde 2011, conforme as telas oriundas do sistema. Aduz que tais os documentos, aptos a comprovar a responsabilidade do autor, além do contrato firmado, não estão sob sua guarda, visto que a concessionária somente tinha a obrigação de guardar o contrato do recorrido pelo prazo de 5 anos, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. 2.2. Entrementes, não há qualquer documento que comprove ter o autor solicitado o cadastramento da unidade consumidora em seu nome. 3.
Em relação ao dano moral, este tem natureza in re ipsa, que decorre diretamente da anotação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes e repercute automaticamente nos direitos da personalidade
. 3.1. Precedente da Casa: ?(...) 3. No presente caso, a sociedade de economia mista prestadora de serviço público não demonstrou relação entre o imóvel objeto de cobrança e a titularidade da consumidora, tampouco que ela tenha solicitado qualquer serviço de provimento de energia elétrica. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa. 5. Recurso desprovido?. (07007313120208070018, Relator: Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, DJE: 08/06/2021). 4. O patamar fixado para os danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, em consideração à intensidade do dano e às condições financeiras das partes. 4.1. Deve ser considerada a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil); o fato de que o autor não concorreu para a produção dos danos, uma vez que não foi sequer demonstrada a existência de vínculo contratual pretérito; e as condições políticas, sociais e econômicas do réu, para que não se inviabilize por completo o desenvolvimento das suas atividades fins. 4.2. Sopesados os parâmetros, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados na sentença mostra-se proporcional e razoável à gravidade dos danos causados pela conduta da ré, sem implicar em enriquecimento sem causa do autor. 5. Recurso improvido.

(TJ-DF, 07059848020228070001 – Acórdão 1678054 – 2ª Turma Cível, Relator(a): JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 15/03/2023, Publicado no DJE: 06/04/2023)

Dessa feita, quanto à situação específica em tela, é notório que a inscrição indevida do nome da parte em órgãos de restrição de crédito ocasiona prejuízos ao consumidor, ensejando dano moral, na espécie
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação da lesão.

Isso porque, a inclusão do nome do consumidor nos registros de restrição de crédito lhe afeta necessariamente a honra objetiva ao imputá-la o título de "mau pagador" ou "inadimplente", bem como pode acarretar a negativa de concessão de crédito por parte das empresas inseridas no mercado.

Dito isso, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa ter seu patrimônio diminuído em função de situação fraudulenta, o que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente (IPCA) a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), valor este que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0837713-81.2020.8.14.0301 APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO–INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença ora vergastada. É como voto.

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Por tal motivo, deve ser provido em parte o apelo da Autora
.

Ainda, necessário frisar que, em se tratando de dano moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso (data em que se originou o contrato fraudulento), nos termos da Súmula n. 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação da parte Autora,
WELLITON RIBEIRO BRAGA
, para reformar integralmente a sentença
a quo
, julgando

procedentes em parte os pedidos da exordial, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$2.802,56, discutido nos autos, determinando a exclusão definitiva do nome de
WELLITON RIBEIRO BRAGA
dos cadastros de inadimplentes em relação a esta dívida, a ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento;

b)
CONDENAR
a empresa
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
a pagar ao Apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tenho que a parte Autora/Apelante decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ.

Em razão da reforma ora efetivada, pois, o ônus da sucumbência deve recair exclusivamente sobre o Apelado,

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, pelo que o condeno
ao pagamento do total das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as
partes
advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025